Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais THEMISTOCLES E. CRUZ DE SOUZA, TANIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSE LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS e UMBERTO LUIZ MAGALHÃES. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 33319070, o exequente pugnou pela expedição dos requisitórios. Informou ainda o SINDIRETA que TANIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS e UMBERTO LUIZ MAGALHÃES renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 33641579). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 32955301, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por TANIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS e UMBERTO LUIZ MAGALHÃES aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeça-se precatório em benefício de THEMISTOCLES E. CRUZ DE SOUZA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de TANIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS e UMBERTO LUIZ MAGALHÃES, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador